Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705349-70.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: EDITORA 247 LTDA AGRAVADOS: LUIS NASSIF, ASSOCIAÇÃO VERMELHO, EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA, JULIANA MARIA DE ALMIRANTE FREITAS, HÉLIO FERNANDO BARBOSA LOPES DESPACHO EDITORA 247 LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que a jurisprudência da Corte Superior é pacífica quanto à desnecessidade de citação do dispositivo legal tido por violado para reconhecer o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018